Tribunal: CARF
Processo: 11080.721133/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721133/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.101 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
A ausência de descrição do fato-jurídico tributário e das disposições legais
infringidas pelo contribuinte implica em falta de motivação do auto de
infração. Ausente a motivação, o auto de infração é nulo, por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Do relatório da decisão recorrida, consta:
Em ação fiscal foi lavrado em 10/05/2010, contra a empresa acima o
Auto de infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721133/2010-77
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721133/2010-77

Cofins (fls. 19/26) em virtude da apuração de falta/insuficiência de
recolhimento. O total do crédito tributário apurado foi de R$ 2.205.406,12, o
que inclui juros de mora e multa de ofício de 75%.
A auditoria fiscal foi efetivada com o intuito de verificar a legitimidade
dos créditos referentes à apuração de Cofins da empresa incorporada Fertibrás
S A (CNPJ 61.442.409/0001-73), sendo que os trabalhos consistiram na
verificação da base de cálculo, dos créditos descontados, do saldo mensal e dos
saldos credores passíveis de ressarcimento e/ou compensação. O relatório do
trabalho fiscal está às fls.21/26, incluindo descrição dos fatos e enquadramento
legal, sendo que a fls. 10/18 encontram-se as planilhas demonstrativas dos bens
e serviços considerados como insumos considerados, com as respectivas contas
contábeis, abrangendo os períodos de agosto de 2004 a junho de 2007: Fretes-
Vendas,
Embalagem-
Aplicada,
Materiais-Manutenção,
Compras-
Almoxarifado,
Combustível-Óleo
BPF,
Combustível-GLP,
Despesas-
Manutenção, Leasing-Veículos, Mão de Obra Terceirizada, P.S. Manut. Terc.,
Industrializ. IFC S/A, Industrializ. AD, Industrializ. EFE, Industrializ. BU,
Industrializ. FER, e Energia Elétrica.
A Empresa, por sua vez, impugnou tempestivamente a exigência, em
09/06/2010, através do arrazoado de fls. 29/49, alegando, como preliminar, a
nulidade do Auto de Infração, uma vez a Fiscalização teria se limitado a
afirmar que os créditos de Cofins constantes do DACON não correspondem
aos valores mencionados nos balancetes, situação que violaria o disposto no
art. 10, III, do Decreto 70.235/72, haja vista a insuficiência da descrição dos
fatos, pois a discrepância entre o DACON e o balancete, no máximo, seria uma
irregularidade contábil. Assim, entende que o devido processo legal
administrativo, o contraditório e a ampla defesa restaram violados pois não lhe
foram oferecidas as bases fáticas da exigência tributária, que recalculou
créditos da empresa, reduzindo-os sem a correta informação das despesas
passíveis de creditamento, como fretes de entrada e depreciação.
No mérito, defende a legitimidade dos créditos calculados sobre fretes de
transferência entre matriz e filiais ou entre filiais, tanto de produtos acabados
quanto de matérias primas, pois entende tratarem-se de etapas essenciais à
atividade da empresa, que possui unidades produtivas em diversos municípios
do país. Para embasar seus argumentos, o manifestante discorre sobre as
dimensões continentais do Brasil, cita diversos municípios nos quais possui
filiais e comenta sobre a importância que o agronegócio teria para o país, além
disso, considera que a sistemática da não-cumulatividade ampararia o
creditamento sobre os fretes remessas de mercadorias (acabadas ou não)
conforme calculado e pensamento diverso esbarraria em inconstitucionalidade.
Cita e transcreve Soluções de Consulta proferidas pela RFB que entende como
favoráveis ao seu entendimento. Conclui então que o procedimento adotado
estaria de acordo com o Art. 3o da Lei 10.833/03.
Ainda como questão de mérito, insurge-se contra a limitação temporal
(atrelamento à data de aquisição dos bens) prevista no caput do artigo 31 da Lei
10.865/2004 no tocante à possibilidade de aproveitamento como créditos de Pis
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721133/2010-77

e Cofins de despesas de depreciação de bens do ativo imobilizado, sendo que,
pelo Princípio Contábil da Competência, o aproveitamento de tais despesas
deveria ser permitido no momento em que a despesa é incorrida. Informa que
existiria julgado do TRF da 4a Região favorável à tese defendida em pleito
semelhante. Alega que a Fiscalização apurou créditos menores ao ignorar essas
despesas de depreciação.
A 2a Turma da DRJ/POA, acórdão n° 10-45.447, negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada:
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se vislumbrando nos autos qualquer vício que comprometa a
validade do lançamento, não se acata a tese de cerceamento do direito de
defesa.
FRETES - Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a
descontar do PIS e da Cofins não-cumulativos sobre valores relativos a
fretes realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA
-
CONCESSÃO SEGUNDO PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO.
Os créditos da contribuição não cumulativa devem ser concedidos e
negados nos termos da previsão legal e regulamentação normativa sobre
o assunto.
Impugnação Improcedente
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua defesa anterior e
aponta a nulidade da decisão recorrida, por falta de análise e manifestação sobre todos os
argumentos tecidos em impugnação. Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Constou do auto de infração o seguinte:
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721133/2010-77

Sustentou a Recorrente a nulidade do Auto de Infração, uma vez que a motivação
foi apenas a suposta diferença em valores dos créditos de COFINS no DACON e no Balancete.
Assim, uma vez que a Fiscalização teria se limitado a afirmar que os créditos de Cofins
constantes do DACON não correspondem aos valores mencionados nos balancetes, haveria a
insuficiência da descrição dos fatos, pois não lhe foram oferecidas as bases fáticas da exigência
tributária, que recalculou créditos da empresa, reduzindo-os sem a correta informação das
despesas passíveis de creditamento, como fretes de entrada e depreciação.
A DRJ apontou que não há nulidade diante da inexistência de cerceamento de
defesa:
Conforme podemos vislumbrar pela análise do lançamento, nenhuma das hipóteses
elencados no art. 59 estão presentes no auto de infração sob análise. Com efeito, o
Fiscal autuante descreveu de forma clara na descrição dos fatos o motivo pela qual
estava sendo lavrada a autuação, passando a indicar o dispositivos legais que
embasavam a respectiva exigência. (...)
Ora, tendo sido cientificada da autuação, a contribuinte produziu a devida contestação
apontando os pontos de sua inconformidade. Logo não houve cerceamento de defesa,
tampouco violação ao contraditório, até mesmo porque a Auditoria deixou bastante
claro os períodos de apuração e as respectivas despesas e contas contábeis examinadas e
discriminadas na planilha de fls. 10/18 (Fretes-Vendas, Embalagem-Aplicada,
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721133/2010-77

Materiais-Manutenção, Compras-Almoxarifado, Combustível-Óleo BPF, Combustível-
GLP, Despesas-Manutenção, Leasing-Veículos, Mão de Obra Terceirizada, P.S. Manut.
Terc., Industrializ. IFC S/A, Industrializ. AD, Industrializ. EFE, Industrializ. BU,
Industrializ. FER, e Energia Elétrica) na apuração de créditos como insumos.
Ao revés, o conteúdo do auto de infração efetivamente possibilitou ao sujeito passivo
tomar conhecimento da infração que lhe foi imputada, conhecer o desenrolar dos
fatos e apresentar sua defesa. Assim sendo, também por ter sido a decisão proferida
por autoridade competente com todos os requisitos estabelecidos na legislação de
regência, é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.
A despeito da fundamentação da DRJ, entendo que a motivação do auto é falha,
porquanto não se sabe se as diferenças entre DACON e Balancetes foram decorrentes de erro ou
falta de escrituração ou glosa de créditos da não cumulatividade.
O que instrui o auto de infração são planilhas, a partir das quais não é possível
conferir quais foram os ajustes. Houve glosa de despesa a título insumo? Ou de outro dispêndio
previsto no art. 3°, da Lei n° 10.833/2003?
Observe-se trechos das 7 páginas que instruíram o auto:

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721133/2010-77

Se as planilhas, como afirmou a DRJ, permitissem a inferência de que foram
auditadas as contas – Fretes-Vendas, Embalagem-Aplicada, Materiais-Manutenção, Compras-
Almoxarifado, Combustível-Óleo BPF, Combustível-GLP, Despesas- Manutenção, Leasing-
Veículos, Mão de Obra Terceirizada, P.S. Manut. Terc., Industrializ. IFC S/A, Industrializ. AD,
Industrializ. EFE, Industrializ. BU, Industrializ. FER, e Energia Elétrica – mesmo assim não é
possível se inferir quais foram os ajustes realizados.
A Recorrente se defendeu do mérito no sentido da indevida glosa de fretes
intercompany e depreciação.
A DRJ julgou com base no Direito apenas, para apontar que esses fretes não se
subsomem ao frete de venda do inciso IX do art. 3° da Lei 10.833/2003, então não haveria
previsão legal para creditamento. Da mesma forma, disse que não há como afastar a disposição
legal que prescreve a limitação temporal (atrelamento à data de aquisição dos bens) do caput do
art. 31 da Lei 10.865/2004 no tocante à possibilidade de aproveitamento como créditos de
COFINS de despesas de depreciação de bens do ativo imobilizado.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721133/2010-77

Penso não ser possível a análise desses créditos, simplesmente, porque não consta
nos autos o demonstrativo dessas glosas.
Ademais, a Recorrente junta documentos contábeis para afirmar que as bases
consideradas pela fiscalização seriam inferiores à escrita do seu Livro Razão e notas fiscais.
Então, a partir do Livro Razão seria possível, segundo a contribuinte, verificar que os valores em
DACON estavam corretos.
Não há que se comparar esses documentos contábeis com a “planilha” sem
suporte documental, considerando que a fiscalização não juntou aos autos sequer os próprios
documentos que mencionou: DACON e Balancetes.
Em seguida, a empresa anexou várias DCOMPS homologadas (anteriores à
notificação do Auto de infração) que comprovariam que os débitos constituídos teriam sido
quitados por compensação. Não há como averiguar essa constatação, pois não há detalhamento
do cálculo de cada valor constante do lançamento.
Algumas planilhas apresentadas em defesa mostram a aparência de que talvez
tenha havido glosa de saldo de crédito de COFINS transferido de empresa incorporada. Todavia,
não há nenhuma linha da fiscalização que se refira a auditoria de créditos decorrentes de
incorporação.
Por outro lado, não se sabe se o auto é decorrente de auditoria em processos de
compensação, pois essa informação também não foi trazida.
Por fim, cabe apontar que a capitulação legal do auto foi genérica:
Entendo que o auto de infração é nulo em razão do desatendimento do comando
dos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, que exige que o auto de infração
contenha obrigatoriamente a descrição do fato jurídico-tributário e a disposição legal infringida
pelo contribuinte.
Isso porque, não foram apontados os motivos das divergências apuradas na base
de cálculo da COFINS e se houve exclusões e deduções indevidas realizadas pela contribuinte.
A motivação do lançamento envolve a fundamentação jurídica e seus pressupostos
de fato e de direito.
É ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos
fatos constituintes do direito da Fazenda, nos termos do art. 9°, do Decreto n° 70.235/1972.
Em suma, tem-se que:
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721133/2010-77

 As divergências entre a apuração da base de cálculo da COFINS pela
empresa e pela fiscalização foram constituídas sem qualquer
esclarecimento sobre os cálculos.
 A lavratura do auto foi feita com remissão genérica à legislação.
 Não foram apontados, um a um, os valores deduzidos ou excluídos da base
de cálculo da COFINS erroneamente pelo contribuinte.
 Os fatos não foram descritos claramente e as disposições tributárias
infringidas não foram devidamente apontadas;
Logo, a ausência de motivação acarreta a nulidade do auto de infração por vício
material.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital